Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) averiguar se há omissão sobre o item 4 do Tema Repetitivo 905/STJ, o qual trata da preservação da coisa julgada; (II) analisar se há obscuridade quanto ao Tema 1170/STJ; e (III) verificar se há omissão dos arts. 884 do CC, 535, III, § 5o, do CPC, 313, V, 'a', do CPC, bem como do Enunciado no 121 da Súmula do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão afirmou, conforme o Tema 905 do STJ, nas condenações da Fazenda Pública relativas a servidores e empregados públicos, que a partir de julho de 2009, a correção monetária deve seguir o IPCA-E, e os juros de mora, a remuneração da caderneta de poupança. Acrescentou, ainda, que o STF, no julgamento do Tema 1.170, entendeu que a mudança no índice de atualização monetária não viola a coisa julgada e produz efeitos imediatos sobre situações jurídicas pendentes. 3.2. Todavia, o aresto destacou ter sido publicada, em 08/12/2021, a Emenda Constitucional no 113/2021, a qual estabeleceu, para as condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, a aplicação da taxa SELIC como índice único para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 3.3. Nesse contexto, o acórdão afirmou, ao contrário do alegado pelo ente distrital, não configurar anatocismo o cálculo do débito com incidência de juros e correção monetária em período anterior à Emenda Constitucional no 113/2021, tampouco impede a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. A referida taxa deverá incidir sobre o valor consolidado anteriormente, correspondente ao crédito principal atualizado e acrescido dos juros de mora. 3.4. O acórdão asseverou que, por essa razão, a taxa SELIC deve incidir sobre o débito anteriormente consolidado (principal corrigido acrescido de juros moratórios), tendo em vista sua aplicação prospectiva. A SELIC sucede o critério anterior de atualização a partir da inovação legislativa trazida pela Emenda Constitucional no 113/2021, inexistindo, portanto, bis in idem, capitalização de juros ou anatocismo, pois não há cumulação de índices, mas mera substituição do critério anterior.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 884 do CC, 535, III, § 5o, do CPC, 313, V, 'a', do CPC; Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1170/STJ; Tema Repetitivo 905/STJ; Enunciado no 121 da Súmula do STF.